Tribunal: TJSP
Processo: 0000035-88.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Indeferimento da gratuidade - Concessão de prazo para pagamento do preparo - Recolhimento não efetuado – Prazo decorrido sem cumprimento da providência – Deserção configurada.

RECURSO ADESIVO - Não conhecimento, nos termos do artigo 997, §2o, inciso III do CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.